Tribunal: STF
Processo: RE 112650
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
EXAME PSICOTECNICO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE
DELEGADO DE POLICIA.
O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ SUBIU A ESTA CORTE, PORQUE O
EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO, DEPOIS DE HAVER NEGADO A
OCORRENCIA DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (ÚNICO FUNDAMENTO DO
RECURSO), ENTENDEU, EQUIVOCADAMENTE, QUE TERIA DE ADMITI-LO POR SE
TRATAR DE HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
A CIRCUNSTANCIA DE OCORRER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS
I A X DO CITADO DISPOSITIVO APENAS TORNA CABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COMPETINDO, PORTANTO, AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
LOCAL APRECIA-LO, PARA ADMITI-LO, OU NÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE, NO CASO, NÃO FOI DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.